Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUTIVO FISCAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADOVOCATÍCIOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF em face do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, considerando que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0001537-14.1990.8.07.0001, o magistrado suscitante verificou que se tratava de matéria já sentenciada, extrapolando a esfera de sua competência, nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 11 de 25/11/2020 do Tribunal Pleno deste TJDFT.
2. Precedente: “No caso dos autos, além de o feito já se encontrar sentenciado, o que, por si só, impede a redistribuição do processo, o cumprimento de sentença se limita a honorários advocatícios, de sorte a não se autorizar a fixação da competência, com a redistribuição do processo, com fulcro no art. 3o e parágrafo único da Resolução n° 11/2020 deste Tribunal de Justiça, notadamente porque os honorários advocatícios constituem matéria estranha à cobrança de ICMS”. (Acórdão 1602583, 07184172220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado.